Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031596-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (RECORRENTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, fundado na alegada interrupção do serviço de internet móvel desde março de 2025, mesmo com continuidade das cobranças contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da sentença por descumprimento de acórdão anterior que anulou decisão pretérita, em afronta à coisa julgada formal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço de internet que justifique indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a nova sentença foi proferida após regular manifestação da parte autora e análise dos elementos dos autos, em conformidade com o acórdão anterior que determinara a anulação por cerceamento de defesa.

4. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar, ainda que minimamente, elementos probatórios que comprovem a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos juntados pela autora, como protocolos de atendimento e vídeo, não demonstram a interrupção do serviço na extensão alegada. O vídeo apresenta apenas falhas pontuais e não comprova ausência total de conexão nem vinculação inequívoca à linha da autora.

6. Por outro lado, os relatórios operacionais juntados pela empresa demonstram consumo de dados e uso regular da linha no período alegadamente inativo.

7. Não demonstrado o ilícito contratual, afasta-se o dever de indenizar, seja por dano moral, que não se presume, seja por dano material, cuja comprovação do nexo causal também não restou evidenciada.

8. A restituição em dobro das mensalidades depende de demonstração de cobrança indevida, o que igualmente não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prolação de nova sentença após manifestação da parte autora afasta alegação de nulidade por descumprimento de decisão anulatória anterior.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

3. A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova suficiente, não enseja indenização por danos morais ou materiais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1046181-85.2025.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.12.2025; N.U 1068275-61.2024.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOANA APARECIDA COLETI
contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

O processo teve origem em reclamação da autora, que alega estar sem conexão de internet móvel desde março de 2025, apesar de continuar recebendo cobranças mensais. Sustenta ter realizado diversas tentativas de solução administrativa, inclusive com deslocamento à loja física e aquisição de novo chip, no valor de R$ 13,00, sem que o problema fosse solucionado.

Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) nulidade da sentença por violação à coisa julgada formal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o juízo não teria observado adequadamente o acórdão anterior que anulou a primeira sentença; (ii) error in judicando em razão da falha na aplicação da inversão do ônus da prova já deferida nos autos; (iii) análise superficial das provas apresentadas; (iv) configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial e do desvio produtivo do consumidor; e (v) comprovação dos danos materiais relativos à troca de chip e aos deslocamentos realizados.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que: (i) não há nulidade processual, pois a nova sentença analisou adequadamente os elementos dos autos; (ii) a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito; (iii) os registros operacionais demonstram o uso regular da linha telefônica no período reclamado; (iv) inexiste prova de dano moral indenizável; e (v) os danos materiais não foram devidamente comprovados.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por violação à coisa julgada formal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que o juízo de origem não teria observado o acórdão anterior que anulou a primeira sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão anterior (ID. 324782853) determinou a anulação da sentença então proferida por cerceamento de defesa, uma vez que foi prolatada antes do término do prazo para impugnação à contestação, com determinação de retorno dos autos para análise da impugnação e, se necessário, reabertura da instrução.

A nova sentença (ID. 341891358), embora tenha mantido a improcedência dos pedidos, foi proferida após a apresentação da impugnação à contestação (ID. 306642883), com efetiva análise dos elementos constantes dos autos,
inclusive com menção expressa às provas apresentadas pela autora
, tais como protocolos de atendimento, reclamação junto à ANATEL e vídeo.

Não se verifica, portanto, violação à coisa julgada formal, uma vez que o comando do acórdão anterior foi devidamente observado, com o retorno dos autos e a prolação de nova sentença após a regular manifestação da parte autora.

O fato de a conclusão ter sido a mesma não caracteriza, por si só, desrespeito ao julgado anterior, pois este se limitou a assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa, e não a impor resultado específico.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de internet móvel e à consequente possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Embora deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal medida não exime a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a recorrente não comprovou a alegada interrupção prolongada do serviço. Os protocolos de atendimento e a reclamação perante a ANATEL evidenciam apenas a formulação de queixas administrativas, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar a efetiva falha na prestação do serviço.

O vídeo apresentado revela dificuldades pontuais de acesso a aplicativos, sem comprovar ausência total de conexão, tampouco vinculação inequívoca à linha da autora.

Em sentido oposto, a recorrida juntou relatórios operacionais que indicam utilização regular da linha, com registros de consumo de dados e realização de chamadas no período alegadamente inoperante.

Diante desse contexto probatório, não restou demonstrada falha na prestação do serviço na extensão alegada.

Ausente a comprovação do ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é firme no sentido de que a interrupção de serviço essencial somente enseja dano moral quando comprovado prejuízo relevante que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não se verifica no caso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) I. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo abrange também os sucessores contratuais, nos termos da Teoria da Aparência.
A ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável
. O descumprimento contratual que não acarreta lesão relevante a direitos da personalidade configura mero aborrecimento, insuscetível de reparação.
A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a comprovação objetiva de falha na conduta do fornecedor que tenha gerado perda relevante de tempo útil do consumidor
. (...)”(N.U 1046181-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.(...) 3. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato alegado.
4. A parte autora não juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, limitando-se a indicar números de protocolos, sem comprovação de interrupção do sinal ou de sua adimplência contratual. 5. A mera alegação de falha no serviço, desacompanhada de provas concretas, não autoriza a condenação por danos morais.
6. A recorrida impugnou os protocolos apresentados e demonstrou, por meio de telas sistêmicas, a regularidade do serviço na região. 7. Diante da insuficiência probatória, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o suposto dano, afastando-se a responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não exime a parte autora da necessidade de apresentar prova mínima de suas alegações. 2. A indicação de números de protocolos, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar falha na prestação do serviço. 3. A inexistência de prova da falha do serviço e do dano impede a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.” (N.U 1068275-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025) (g.n.)

Embora se reconheça a essencialidade do serviço de internet na sociedade contemporânea, a configuração do dano moral exige a comprovação de que a falha na prestação do serviço tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

A
Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT
, invocada pela recorrente, dispõe que “
a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa
”. Contudo, sua aplicação pressupõe a
demonstração inequívoca da interrupção do serviço
, o que não restou comprovado nos autos.

Da mesma forma, a
teoria do desvio produtivo do consumidor
exige demonstração objetiva de perda relevante de tempo útil em razão de conduta ilícita do fornecedor, o que igualmente não restou comprovado.

No tocante aos
danos materiais
, embora haja nota fiscal referente à aquisição de novo chip, não se comprovou o nexo causal entre tal despesa e eventual falha imputável à recorrida. Os gastos com deslocamento e estacionamento não foram documentalmente comprovados, sendo certo que o dano material não se presume.

Por fim, inexistindo prova de pagamento indevido, é incabível a restituição em dobro das mensalidades, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de comprovação da falha do serviço e dos danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026